Tribunal: TJBA
Processo: 8021311-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021311-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS POR ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE VÍNCULO PELA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 2. A ação originária é uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por pensionista contra uma associação , alegando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A autora afirma que jamais autorizou ou se vinculou à entidade ré. 3. O Juízo de Consumo (Suscitado) declinou da competência, entendendo que a relação associativa é cível (art. 53 do CC) e não consumerista. O Juízo Cível (Suscitante) instaurou o conflito, defendendo a aplicação do CDC, pois a autora alega ser vítima de fraude, enquadrando-se como destinatária final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (Cível ou de Relações de Consumo) para processar e julgar demanda em que uma beneficiária da previdência nega a existência de vínculo jurídico com associação que realiza descontos em seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta, por si só, sua qualificação como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC, quando disponibiliza benefícios ou serviços mediante remuneração. 6. A pensionista que sofre os descontos, ainda que negue a contratação, enquadra-se como destinatária final do serviço , sendo sua vulnerabilidade fator que atrai a incidência do microssistema consumerista. 7. Ainda que se considere a inexistência de vínculo contratual, a autora é protegida pelas normas consumeristas ao se enquadrar na figura do consumidor por equiparação (bystander), prevista no art. 17 do CDC, por ser vítima do evento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (Suscitado). 9. Tese de julgamento: "1. As ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, promovidos por associações civis sem a autorização do beneficiário, configuram relação de consumo. 2. A atuação de associações que ofertam serviços mediante desconto em folha as caracteriza como fornecedoras, sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento de tais controvérsias , aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) quando a parte autora nega o vínculo jurídico." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 17; CC, art. 53; Lei Estadual (BA) nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência n. 8072787-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. JORGE BARRETTO, Seções Cíveis Reunidas, j. 02/10/2025; TJBA, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003520-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. JORGE BARRETTO, Seções Cíveis Reunidas, j. 02/10/2025; STJ, REsp n. 1.574.784/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/06/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO), na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA